Tribunal: TJMT
Processo: 1012423-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012423-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILDES PROSPERO DE SOUSA - CPF: 003.828.623-84 (ADVOGADO), RICARDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 545.481.951-49 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE - CPF: 040.981.603-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 12 E 14, DA LEI N. 6.368/76) - PEDIDO DEFENSIVO - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - CONDENAÇÃO POR CRIMES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.368/76 - PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA APENAS DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006) - APLICAÇÃO PARCIAL DE NORMAS BENÉFICAS - COMBINAÇÃO DE LEIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 501/STJ E TEMA 191/STJ -DOSIMETRIA DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE - EXASPERAÇÃO DE FORMA INDEVIDA - AFASTAMENTO DE UMA VETORIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) E MANUTENÇÃO DE OUTRA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) - RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR QUE NÃO PODE SUPERAR 1/6 SEM QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO -

DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal - CPP [...]" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 29/6/2023) (...).”
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 18/03/2024, DJe de 20/03/2024).

2.
“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.

(RC n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021)
” (N.U 1014311-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

3.
“É vedado ao julgador promover a união de dois ou mais dispositivos legais que se sucedem no tempo, com o objetivo de criar uma terceira norma ainda mais benéfica ao réu, por implicar em alteração do espírito normativo, criando conteúdos estranhos aos previamente estabelecidos pelo legislador ordinário
” (Revisão Criminal: 1013790-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 14/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023).

4. Nos termos da Súmula 501/STJ e Tema 191/STJ
“é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis”
. Ademais, não fosse isso, tem-se que
“a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito”
(AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024).

5. Não é possível considerar vetorial negativa (culpabilidade) mediante a utilização de fundamentos genéricos, sem justificativas plausíveis para fins de elevar a pena-base acima do mínimo legal
.

6. Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, parcialmente procedente para afastar a vetorial negativa (culpabilidade), ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
RICARDO APARECIDO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão que reformou a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), para condená-lo à pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa,
pela prática dos crimes descritos nos arts. 12 e 14, da Lei 6.368/76, conforme decisão colegiada da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que se vê no Id. 213599668.

O requerente

aponta, como pedido rescindendo, contrariedade à evidência dos autos (erro judiciário), com manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, pois lhe foi fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão para o delito de tráfico (art. 12) e 05 (cinco) anos de reclusão para o delito de associação (art. 14), violando a isonomia, na medida em que os corréus foram condenados a penas bem inferiores.

Sustenta que a prova produzida nos autos não é segura o suficiente para embasar um decreto condenatório, pois na hipótese nenhuma droga foi encontrada em seu poder e sua participação nos ilícitos penais foi baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, entendendo que as conclusões do acórdão são contrárias às evidências dos autos.

Aduz que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi prolatada com base em fundamentação inidônea, pois ausente o
animus
associativo para tanto.

Almeja lhe seja aplicada a
novatio legis in mellius
para imputar a redutora do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (causa especial de diminuição de pena).

Argumenta que em razão da primariedade do réu, a natureza e quantidade de entorpecentes, a fração aplicada na dosimetria deveria ser reduzida, mencionando que os corréus foram condenados em penas inferiores, o que atenderia, dessa forma, ao princípio da isonomia.

Assim, requer o decote dos vetores judiciais negativos da culpabilidade e circunstâncias do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, para que seja aplicado o disposto no art. 580, do CPP, fixando a pena-base do revisionando em conformidade com o estabelecido para os corréus
Edivaldo Casarin da Silva
e
Valmir Rodrigues dos Santos
.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 213599658 a 213599675, 213599677 a 213599680, 213599682 a 213599691, 213599693 e 213599694.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 213599663.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela parcial procedência da ação revisional (Id. 223132664).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa
,
pela prática dos crimes descritos nos arts. 12 e 14, da Lei 6.368/76.

I – Da almejada absolvição dos delitos do arts. 12 e 14, da Lei 6.368/73 (tráfico e associação para o tráfico de drogas):

Aduz o requerente que o acórdão deste Sodalício foi prolatado em contrariedade à evidência dos autos, já que a prova produzida não é segura o suficiente para embasar a condenação. Discorre que nenhuma droga foi encontrada em seu poder e sua participação nos ilícitos penais foi baseada em testemunhos inidôneos, bem como inexiste
animus
associativo para configuração do crime de associação para o tráfico.

Sem maiores delongas, registro que,
nesse ponto, a revisional não pode ser conhecida
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que nesse ponto o pleito revisional está ancorado na tese de insuficiência de provas carreada nos autos, traduzindo-se em seu simples reexame.

Na hipótese dos autos, não obstante a irresignação defensiva, verifico que questão alusiva à alegada insuficiência de provas para configuração dos crimes dos arts. 12 e 14, da Lei n. 6.368/76 já foi analisada de forma exauriente no julgamento da Apelação Criminal n. 17991/2012, conforme se vê da decisão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício:

“Pleiteia, o Ministério Público, em suas razões recursais, a reforma da sentença absolutória, a fim de que o apelado seja condenado nas penas dos artigos 12 e 14, da Lei no. 6.368/76, por entender existir sim nos autos provas suficientes para sustentar um édito condenatório (fls. 1505/1525).

(...).

Frente ao contexto fático probatório destes autos,
resta afirmar que o recurso de apelação interposto merece prosperar
.

(...).

Por concordar com o parecer da cúpula ministerial, transcrevo os fundamentos nele constantes, passando a integrar a presente decisão, a fim de evitar desnecessária tautologia. Transcrevo o que perti
n
e:

‘(...). A materialidade delitiva vem estampada no boletim de ocorrência de fls. 33/34, onde
consta a apreensão de mais de 16 (dezesseis) quilos de substância aparentado ser cocaína, no laudo de exame em substância entorpecente de fls. 319/322, e na vistoria realizada no veículo que o apelado estava conduzindo quando preso (fls. 553 e 577/582), a qual indicou a existência de vestígios de cocaína no automóvel
.

Em que pese a negativa de autoria, esta restou comprovada em ambas as fases da persecução penal, diante dos indícios e circunstâncias do caso, que fornecem a certeza exigida para o decreto condenatório
. Vejamos o contexto probatório:

A testemunha
Fernado Schulz Galvão da Silva
, Policial Militar que participou da prisão do acusado, em Juízo, assim declarou:

‘(...) Questionado sobre o conhecimento da tentativa de homicídio contra Cazarin, Sidmar disse não saber de nada, mas conhecia Cazarin, disse ter ido para a Bolívia comprar produtos pessoais bem como visitar a mãe de Cazarin nas proximidades da divida da Bolívia. [.,..] Que após dois minutos da abordagem de Sidmar, chegou a barreira Valmir Que o depoente perguntou a Valmir após este ter-lhe apresentado os documentos pessoais, se ele era Martines. Que diante da pergunta Valmir ficou parado, e por fim afirmar que ia dizer o que estava acontecendo e iria narrar os fatos. CONFESSOU TER MANDADO MATAR CAZARIN, AFIRMANDO QUE ASSIM O FEZ, PORQUE CAZARIN HAVIA MANDADO LHE MATAR. ENTÃO RESOLVEU PAGAR O DOBRO PARA RETRIBUIR O SERVIÇO. Valmir informou que era braço direito de Cazarin e que era ele quem trazia a droga semanalmente da Bolívia. Que a droga estava em um dos sítios de propriedade de Cazarin situado no facão. Disse que pretendia pegar a droga, levar para Cuiabá e ficar com o dinheiro. [...]
Que Valmir ou Martines indicou onde ficava a chácara, e realmente quando lá chegando a polícia foi recebida a tiros por uma pessoa, que ao constatar que os policiais estavam em maior número tentou fugir levando um saco nas costas. Que esta pessoa largou os sacos e entrou no mato. [...] Que no interior do saco encontravam-se as substâncias apreendidas.
[...] Esclarece o depoente que na barreira do Limão que Silmar realmente disse que já sabia da tentativa de homicídio contra Cazarin, afirmando que estava indo a Bolívia para devolver o serviço, ou seja, para matar Martinez.
Afirma o depoente que no momento que diligenciaram nas proximidades da casa de Cazarin, antes mesmo da prisão de Ronildo e Edivaldo, viram a caminhoneta de Sidmar na frente da casa de Casarin, e por isso ligaram os fatos
.
Esclarece o depoente que
Valmir vinha da Bolívia em direção ao Brasil, enquanto Sidmar ia do Brasil para a Bolívia. (...) Que Martines disse que ele era responsável de trazer a droga, e
o restante, ou seja, os detidos que estavam na caminhoneta branca eram os responsáveis pela revenda
. Que Martines disse que há muito tempo trazia droga da Bolívia, mas não especificou quanto tempo (...)’ (Depoimento do Policial Militar Fernando Schulz Galvão da Silva - fls. 356/364).

De igual forma, temos o depoimento judicial do também Policial Militar
Gilberto Natanael Nunes Maciel
, o qual afirmou:

‘(...) Martines disse ainda que toda semana realizava esse transporte, e que de vez em quando ia sozinho para Cuiabá, outras vezes com Sidmar, com o próprio Cazarin, ou o outro rapaz que estava na caminhonete, cujo nome o depoente, mas afirma que era o brasileiro, pois havia também um boliviano. Que esse brasileiro também foi preso na barreira. (...) Esclarece o depoente que o brasileiro que estava no carro e que também viajava com Martines para Cuiabá para levar a droga, era o acusado Ricardo. (...)’ (fls. 365/371).

Corroborando os depoimentos policiais, tem-se o fato de que na caminhonete que o apelado conduzia, quando fora preso em flagrante, foram encontrados vestígios de cocaína, conforme aponta o laudo de fls. 553 e a vistoria de fls. 577/582, o que confirma a tese de que o acusado participava do esquema de tráfico de entorpecentes
.

Diante de tais circunstâncias,
é de rigor a condenação do apelado pelo tráfico de entorpecentes e por associação ao tráfico
.

Nada se pode alegar contra as palavras dos agentes públicos, ainda mais que eles foram compromissados e seus depoimentos não foram sequer contraditados
. É sabido que os depoimentos dos policiais valem em princípio, como o de qualquer testemunha, não podendo ser desprezados, sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade.

Sobre o tema, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

‘O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos' (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U de 11.4.97, p. 189)’

Ademais, no caso em tela, corroborando os depoimentos dos policiais, tem-se o fato de ter sido encontrado resquícios de droga no veículo conduzido pelo acusado, comprovando que ele realmente realizava o transporte da droga
.

A associação, do recorrido para a traficância, está mais que comprovada na espécie. Das provas coligidas, fica fácil constatar que o apelado era associado aos demais acusados para o tráfico de entorpecentes, tendo como função o transporte da droga
.

Depreende-se dos autos ainda, que
o vínculo entre o recorrido e os outros acusados vai além do concurso de pessoas em atuação transitória e ocasional
.
Havia entre eles um vínculo estável, de modo a restar caracterizada a associação para o tráfico, eis que os acusados agiam com um só
animus
, qual seja, o de associarem-se, com estabilidade e de maneira duradoura, para a prática criminosa do tráfico de entorpecentes, afastando-se, e muito, do mero concurso de agentes,
de maneira que merece reparo a sentença recorrida, devendo ser condenado o acusado nas sanções previstas nos artigos 12 e 14, da Lei no. 6.368/76 (...)’ (
sic
, fls. 1576/1578).

Dessa forma, acolho a irresignação ministerial, para condenar o apelado Ricardo Aparecido dos Santos como incurso nas sanções dos artigos 12 e 14, da Lei no. 6.368/76
.” (grifos meus) (Id. 213599668).

O julgamento colegiado da Primeira Câmara Criminal apontou em suas razões de decidir que apesar da negativa de autoria, o exame probatório levou à conclusão de que a autoria pode ser comprovada pelos elementos constantes dos autos, fornecendo a certeza exigida para o decreto condenatório, já que os policiais encontraram o produto do crime no local indicado na “confissão” de Martines, bem como os vestígios de droga na caminhonete que o apelado conduzia, o que permitiu estabelecer/confirmar o
modus operandi
da organização criminosa.

Houve Recurso Especial contra a decisão condenatória prolatada pelo colegiado, contudo, sem êxito, ante o reexame de matéria fático-probatória, portanto, inadmitido na origem, sendo que o STJ negou provimento ao agravo interposto (AgREsp n. 293.495/MT – Id. 213599667).

Assim, o pleito revisional não se presta para fins de reexame como sucedâneo recursal, assumindo contorno de uma segunda apelação.

A propósito:

“(...)TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal - CPP
[...]" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 29/6/2023) (...). 7. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 18/03/
2024
, DJe de 20/03/
2024
)” (grifos meus).

“(...)
Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos
(CPP, art. 621, inciso I),
é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas
, o que não é o caso dos autos.” (RC n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021) (N.U 1014311-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL - PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ADMISSÃO DA REVISIONAL - FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EXPLOSÃO QUALIFICADA, FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE EXPLOSÃO QUALIFICADA -
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - QUESTÃO DISCUTIDA NA SENTENÇA E EM GRAU DE RECURSO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA - MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE
- AÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito
. (...). (N.U 1026319-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 E ART. 626 AMBOS DO CPP -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FATO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - MERO REEXAME DE PROVAS - TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A pretensão revisional possui caráter excepcional, não podendo ser procedente quando não ocorre nenhum dos motivos relacionados no artigo 621 do Código de Processo Penal, mas sim mera reiteração de teses já avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição
. (N.U 0166812-93.2016.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/06/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)”.

Diante disso, inexistindo as hipóteses de cabimento do art. 621, do CPP, tem-se que o pedido formulado, nesse ponto, não pode ser admitido neste Sodalício.

No caso em apreço, entendo que eventual acolhimento da pretensão se reveste de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Portanto, não se presta a mero reexame, como uma segunda apelação, de modo que não há condições de procedibilidade do pedido nesse ponto específico.

II – Almejada aplicação de
novatio legis in mellius
(nova lei mais benéfica) para imputar a redutora do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (causa especial de diminuição de pena).

A defesa pretende que, caso prevaleça a condenação pelo crime de tráfico, seja aplicada a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (causa especial de diminuição de pena: tráfico privilegiado) em favor do revisionando.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Com o advento da n. Lei 11.343/06 agravou-se a pena para o crime de tráfico (reclusão de
3
a 15 anos, para
5
a 15 anos), contudo admitiu-se a causa de diminuição para tráficos menores, inovando a novel legislação ao criar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).

Portanto,
impossível retroagir a norma redutora prevista no art. 33, § 4o, da nova Lei de Drogas (n. 11.343/06) para a sanção aplicada nos termos do art. 12 da lei anterior já revogada (n. 6.368/76)
.

Veja que não se está aqui a dizer que é vedada a aplicação de eventual nova lei mais benéfica. Sobrevindo lei mais benéfica, é possível, sim, nos termos do art. 5o, XL, da CF/88 e do art. 2o do CP, a retroatividade da lei penal mais favorável ao réu. Conduto, uma vez verificada que a lei nova é a mais benéfica, esta deve ser aplicada em sua integralidade e não de forma parcial, de modo a mesclá-la com a lei anterior, tão somente na parte que melhor lhe aprouver, já que é vedada a combinação de leis.

Na hipótese dos autos, houve condenação transitada em julgado sob a égide da lei anterior, de maneira que não se pode aplicar a redutora da nova lei à pena imposta da lei revogada.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive, do STJ:

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO -
CONDUTA E SENTENÇA CONDENATÓRIA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 6.368/76 - PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA FIGURA PRIVILEGIADA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO PARCIAL DE NORMAS BENÉFICAS - COMBINAÇÃO DE LEIS - SÚMULA 501 DO STJ - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É vedado ao julgador promover a união de dois ou mais dispositivos legais que se sucedem no tempo, com o objetivo de criar uma terceira norma ainda mais benéfica ao réu, por implicar em alteração do espírito normativo, criando conteúdos estranhos aos previamente estabelecidos pelo legislador ordinário
. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1013790-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 14/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023)”.

“(...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMETIMENTO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. COMBINAÇÃO DE LEIS NO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE AOS FATOS ANTERIORES. EMPREGO DE UMA OU DE OUTRA LEGISLAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NEGATIVA DE MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do verbete 501 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis." (...) (HC n. 306.536/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 18/05/2017, DJe de 24/05/2017)” (grifos meus).

Com efeito, necessário frisar que,
em sede de recursos repetitivos,
ao julgar o REsp 1.117.068/PR (
Tema 191
), o STJ firmou tese no sentido de que
“
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006
,
desde que o resultado da incidência das suas disposições
,
na íntegra
,
seja mais favorável ao réu
do que o advindo da utilização da Lei 6.368/76,
sendo vedada a combinação de leis
”
(grifos meus).

Isso, aliás, já estava sedimentado pela Súmula 501/STJ:
“É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis”.
(Terceira Seção, j. em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

No entanto, mesmo se fosse o caso de se aplicar na integralidade a nova Lei de Drogas e assim cogitar a análise no que pertine à redutora do tráfico privilegiado, esta não seria possível, tendo em vista a manutenção da condenação do revisionando pela associação ao tráfico, já que
“a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito”
(AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 24/06/
2024
, DJe de 26/06/
2024
), de modo que não se teriam por preenchidos os requisitos para fins de incidência e aplicação da aludida redutora.

Com efeito,
nesse ponto, o pleito revisional também não prospera
.

III – Da dosimetria. Almejada exclusão de vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime). Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Aplicação, de forma subsidiária, do art. 580, do CPP:

Por fim, a defesa postula pelo decote dos vetores judiciais negativos da culpabilidade e circunstâncias do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, para que seja aplicado o disposto no art. 580, do CPP, fixando a pena-base do revisionando em conformidade com o estabelecido para os corréus
Edivaldo Casarin da Silva
e
Valmir Rodrigues dos Santos
.

Ao concluir pela condenação do revisionando, o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício passou a dosar a pena da seguinte maneira:

“O crime previsto no artigo 12, da Lei no. 6.368/76 (tráfico ilícito de substância entorpecentes) e o previsto pelo artigo 14, do mesmo Codex (associação para o tráfico), são considerados delitos autônomos, puníveis, portanto, na forma de concurso material.

(...).

a) Tráfico de Entorpecentes (artigo 12, da Lei no. 6.368/76)

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, tenho que
a culpabilidade se dá em alto grau
. Certo é que o réu tinha consciência da ilicitude, bem como condições de determinar-se de acordo com este entendimento. Antecedentes imaculados (fls. 1169). Não há que se falar em aumento da pena por força da personalidade do réu ou da sua conduta social, eis que inexistem nos autos quaisquer elementos a demonstrar qualquer alteração nestes tópicos. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal (tráfico de drogas), não podendo ser valorados negativamente. As
circunstâncias devem ser agravadas dada a natureza e quantidade da droga apreendida - apreensão de 16kg de cocaína
. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o delito em tela não tem vítima determinada.

Sopesadas tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado, a qual deve ser dada por definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem observadas. Cada dia-multa deve ser fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados conforme o artigo 38, § 2o, da Lei no. 6.368/76, considerando a situação econômica do apenado.

(...).

b) Associação para o Tráfico (artigo 14, da Lei no. 6.368/76)

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, tenho que a
culpabilidade se dá em alto grau
. Certo é que o réu tinha consciência da ilicitude, bem como condições de determinar-se de acordo com este entendimento. Antecedentes imaculados (fls. 1169). Não há que se falar em aumento da pena por força da personalidade do réu ou da sua conduta social, eis que inexistem nos autos quaisquer elementos a demonstrar qualquer alteração nestes tópicos. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal (associação para o tráfico), não podendo ser valorados negativamente. As
circunstâncias devem ser agravadas dada a natureza e quantidade da droga apreendida - apreensão de 16kg de cocaína
. Não há falar em comportamento da vítima, pois o delito em tela não tem vítima determinada.

Sopesadas tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado, a qual deve ser dada por definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem observadas. Cada dia-multa deve ser fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados conforme o artigo 38, § 2o, da Lei no. 6.368/76, considerando a situação econômica do apenado. (...).” (grifos meus) (Id. 213599668).

As penas cominadas para os crimes descritos na Lei n. 6.368/76 são, respectivamente,
reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos, para o tráfico
(art. 12) e
de 3 (três) a 10 (dez) anos para associação para o tráfico
(art. 14), além de, para ambos, o
pagamento de 50 a 360 dias-multa
.

No caso, verifico que ao dosar a pena, na 1a fase, o juízo de primeiro grau fixou, respectivamente, para cada crime, a pena-base em 3 (três) e 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Ocorre que, para tanto, o juízo de primeiro grau considerou apenas e tão somente que
“
a culpabilidade se dá em alto grau (...) que o réu tinha consciência da ilicitude
”
e que
“
as circunstâncias devem ser agravadas dada a natureza e quantidade da droga apreendida – apreensão de 16kg de cocaína
”
.

No que pertine às circunstâncias, a decisão colegiada se mostra escorreita e não merece reparos, porquanto a natureza e a quantidade da droga se revelam suficientes à exasperação da pena basilar.

Nesse sentido:

“(...) No delito de tráfico de drogas
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal
com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. (...) (AgRg no HC n. 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 01/07/
2024
, DJe de 03/07/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a
quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 2. Na hipótese, não há constrangimento ilegal na aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/
2024
, DJe de 21/06/
2024
)” (grifos meus).

Já em relação à culpabilidade, entendo que a decisão carece de fundamentação idônea para considerar a vetorial negativa. Note-se que não houve qualquer fundamentação quanto à culpabilidade do agente, pois a decisão consignou de forma genérica apenas que
“
a culpabilidade se dá em alto grau (...) e que o réu tinha consciência da ilicitude
”
, sem, contudo, ponderar as razões pela qual exasperou a pena basilar em 3 (três) e 02 (dois) anos acima do mínimo legal, respectivamente para os crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A propósito:

“(...)
firme nesta Corte o entendimento de que
elementares do tipo penal ou
fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
. (...). (AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR.
CULPABILIDADE
E MOTIVOS DO CRIME
DE LESÃO CORPORAL
VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PENA INICIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.
A reforma da pena basilar fixada revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal
. Recurso provido. (TJMT - 1030671-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/03/2024, Data de Publicação: 22/03/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS
. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...). 3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS REPROVADAS EQUIVOCADAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO
.
CULPABILIDADE CONCRETA E DE ALTA REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES IMPEDEM O BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
A análise da culpabilidade como concreta e de alta reprovabilidade é genérica e não pode prevalecer
. 2. A existência de maus antecedentes pode ser utilizada como fundamento para a não aplicação à causa especial de diminuição do tráfico constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. (TJPE - APR: 00205518620198170001, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em 23/11/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)” (grifos meus).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO CONFIGURADA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES
. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. O Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que
para a consideração desfavorável da culpabilidade não é fundamentação idônea a consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa, porquanto integram o tipo penal
. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.335.681/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 9/4/2019, DJe de 22/4/2019)” (grifos meus).

Diante desse quadro,
prospera em parte o pleito defensivo nesse ponto
, devendo ser decotada tão somente a vetorial negativa alusiva à culpabilidade, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificar o incremento da pena base, o que demanda o reajuste da dosimetria da pena.

Quanto ao pedido subsidiário (art. 580, do CPP), anoto que o acolhimento em parte do pleito defensivo ensejará, quando do reajuste dosimétrico (1a Fase), a observância da pena-base em seu mínimo legal, contudo, remanescendo 1 (uma) vetorial negativa (conforme fundamentação acima), sendo que a elevação da pena obedecerá, por corolário lógico, a fração mínima recomendada por orientação jurisprudencial do STJ (1/6), havendo partida, assim, de uma pena-base um pouco menor do que as que foram fixadas na 1a fase dosimétrica, nas respectivas decisões prolatadas em desfavor dos corréus
Edivaldo Casarin da Silva
(Id. 213599687) e
Valmir Rodrigues dos Santos
(Id. 213599685).

IV –

Do reajuste na dosimetria da pena:

Acolhida, em parte, a tese defensiva, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Os crimes dos arts. 12 e 14, da Lei n. 6.368/76 previam as seguintes penas, respectivamente: de
reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos
e
reclusão
de
3 (três) a 10 (dez) anos
, bem como o
pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, para ambos os dispositivos.

a) Crime do art. 12, da Lei n. 6.368/76:

Na
1a FASE
, diante do acolhimento da tese defensiva reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade, contudo, mantida a vetorial negativa das circunstâncias do crime, majoro a pena basilar na fração de 1/6, de modo que fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Na
2a FASE
, diante da ausência de atenuantes e agravantes,
fixo a pena provisoriamente
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Na
3a FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena
definitiva
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

b) crime do art. 14, da Lei n. 6.368/76:

Na
1a FASE
, diante do acolhimento da tese defensiva reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade, contudo, mantida a vetorial negativa das circunstâncias do crime, majoro a pena basilar na fração de 1/6, de maneira que fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Na
2a FASE
, diante da ausência de atenuantes e agravantes,
fixo a pena provisoriamente
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Na
3a FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena
definitiva
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Diante da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somam-se as penas fixadas, o que totaliza 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 116 dias-multa.

Em razão do montante da pena fixada em definitivo, o regime inicial fica alterado para o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP), não podendo se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos conforme exegese do art. 44, I do CP.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, inclusive quanto ao valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
da presente revisional e,
na parte conhecida
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Ricardo Aparecido dos Santos
, para tão somente decotar a vetorial negativa da culpabilidade e, assim, ajustar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 116 dias-multa
, mantendo-se os demais termos do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024